Tribunal: TJMT
Processo: 1025993-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025993-50.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO), GERVAN MARQUES DOS REIS - CPF: 041.306.601-01 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA NUNES DOS SANTOS - CPF: 036.438.881-12 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1. TESES DE NEGATIVA DE AUTORIA E DE AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DOS CRIMES IMPUTADOS QUE EXIGEM DILAÇÃO PROBATÓRIA
-
INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – PROPALADA INOCÊNCIA NÃO COMPROVADA –
2.

MEDIDA SEGREGATÍCIA IMPOSTA À BEM DA ORDEM PÚBLICA -
DESCUMPRIMENTO DELIBERADO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA FIXADAS EM FAVOR DA VÍTIMA

– IMPORTUNAÇÕES E AGRESSÕES REITERADAS À VÍTIMA, SUPOSTAMENTE PERPETRADAS PELO PACIENTE - PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA –INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES MENOS SEVERAS DO ART. 319 DO CPP –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA.

1.

Havendo elementos, ainda que mínimos, indicando a probabilidade do paciente ter praticado os delitos tipificados no art. 24-A da Lei n.o 11.340/06 e no art. 129, §9o, do CP em face de sua ex-companheira, não há como na via eleita serem afastados os indícios de autoria e a prova da ocorrência dos crimes, uma vez que isto exigiria o exame aprofundado de provas, inadmitido na cognição célere e sumária do
habeas corpus.

A apresentação de declaração da ofendida, em que supostamente renuncia ao direito de representar criminalmente o paciente e pugna pela revogação das medidas protetivas de urgência fixadas, que foi obtida unilateralmente pela i. Defesa, sem firma reconhecida, tampouco submissão ao contraditório e à ampla defesa, deve ser sopesada com cautela, principalmente em sede de
habeas corpus
, haja vista a impossibilidade de reconhecer a veracidade do teor do documento.

2.

Legítima a prisão preventiva decretada para a garantia da execução das medidas protetivas de urgência e da integridade física e psíquica da vítima, em razão do aparente descumprimento pelo paciente das providências de proteção e o reiterado comportamento agressivo que supostamente vem mantendo em relação sua ex-convivente, porque tais condutas indicam a sua contumácia no cometimento de condutas envolvendo violência doméstica e familiar contra a vítima e, ainda, a dificuldade que possui em respeitar as ordens judiciais e conter o espírito agressor que aparentemente possui, mostrando-se, por consequência, insuficientes as medidas cautelares menos severas do art. 319 do CPP e indiferentes as condições pessoais abonatórias que eventualmente ostenta o increpado.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR

PACIENTE(S)

GERVAN MARQUES DOS REIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
,
em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 24-A da Lei n.o 11.340/06 e no art. 129, §9o, do CPP.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que as
medidas protetivas de urgência fixadas em favor da vítima
Andreia Nunes dos Santos
não mais vigoravam à época dos fatos,
uma vez que o casal havia reatado o relacionamento amoroso, existindo, inclusive, uma declaração firmada pela ofendida informando o desinteresse na representação criminal do paciente, a afastar a condição de admissibilidade da prisão preventiva prevista no
art. 313, inc. III, do CPP
.

De mais a mais, sustenta que o increpado
não agrediu fisicamente sua convivente
, tendo havido tão somente discussões acaloradas entre eles, motivadas por ciúmes e consumo de álcool, o que, aliado às condições pessoais abonatórias que o suspeito possui, tais como primariedade, residência fixa, trabalho lícito e família constituída, evidenciam que a liberdade dele não representa risco algum à ordem social e/ou aos meios e fins do processo,
estando ausente, pois, o
periculum libertatis
.

Por tudo o que expõe, o impetrante pugna,
inclusive liminarmente
, pela concessão da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição do respectivo alvará de soltura.

A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 69472972 ao ID 69472974.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que a douta Relatora Plantonista, Exma. Des.a Marilsen Andrade Addario,
indeferiu
a tutela de urgência reclamada (ID 69527981).

Na sequência do retorno do expediente forense, os autos foram distribuídos à minha relatoria, seguindo o critério do sorteio, ocasião em que
ratificada
a decisão liminar de indeferimento (ID 70062990) e solicitadas as informações à d. autoridade tida por coatora, prestadas sob o ID 71317992.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 73686965).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Gervan Marques dos Res
se encontra preso preventivamente desde a data de
28/11/2020
, por praticar, em tese, as condutas ilícitas tipificadas no art. 129, §9o, do CP e no art. 24-A da Lei n.o 11.340/06, em face de sua ex-convivente, a vítima
Andreia Nunes dos Santos.

1.

Da aventada tese de negativa de autoria e ausência de materialidade dos crimes.

Embora a i. Defesa alegue que o favorecido nessa ordem não agrediu fisicamente a ofendida, tampouco descumpriu as medidas protetivas de urgência, uma vez que teriam sido tacitamente revogadas com o relacionamento amoroso reatado pelo casal, entendo que
razão não lhe assiste
.

Isso porque, depreende-se da oitiva dos policiais que atenderam a ocorrência que, no dia fatídico, foram acionados para averiguar uma suposta prática do delito de ameaça e, ao chegar no lugar dos fatos, teriam surpreendido o increpado torcendo o braço da vítima, sujeito este que intentou uma fuga, tão logo visualizou os agentes de segurança, os quais obtiveram êxito em detê-lo.

Além disso, a ofendida narrou na Delegacia de Polícia que estava em seu local de trabalho, um espeto situado na cidade de Jangada/MT, quando foi surpreendida com a chegada de seu ex-convivente, que passou a ingerir bebida alcoólica no estabelecimento. E, ao perceber que o paciente já estava embriagado, teria ligado para a irmã dele, ocasião em que supostamente sofreu uma tentativa de agressão perpetrada pelo suspeito.

Diante do ocorrido,
Andreia
resolveu deixar o local, sendo, contudo, seguida pelo favorecido nessa ordem, que, em dado momento do trajeto, a teria chutado na perna.
Como estava
m
nas proximidades da residência dos familiares do ex-companheiro, a
vítima
disse ter
gritado
pelo
nome da irmã dele, a qual saiu do imóvel na companhia do genitor, tendo estes dois solicitado a
Gervan
que parasse com tais condutas.

Nesse momento, a ofendida saiu correndo, sendo, mais uma vez, perseguida até a casa vizinha de sua moradia, pelo increpado, o qual teria torcido o braço da ex-convivente, cena esta presenciada pela polícia que havia sido acionada.

Assim, uma vez que a prova pré-constituída e as informações prestadas evidenciam que, no momento dos
fatos
, vigoravam em desfavor do increpado medidas protetivas de urgência, sem que o impetrante se incumbisse de trazer qualquer documento apto a atestar a revogação de tais providências, tampouco que o ex-casal havia reatado o relacionamento afetivo, não há como afastar a conclusão d
a
d. magistrad
a
singular de as condutas criminosas ocorreram e, aparentemente, foram cometidas pelo flagrado.

Neste aspecto, ressalto que
declaração acostada pelo patrono sob o ID
69472973 - Pág. 1, na qual supostamente a ofendida renuncia ao direito de representar criminalmente o paciente e às restrições de proteção em benefício dela impostas, não só carece de reconhecimento de firma como, ainda, foi obtida unilateralmente pela
i. Defesa, não tendo sido submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual deve ser sopesada com cautela, principalmente na via célere e sumária do
habeas corpus
, que inadmite dilação probatória, uma vez que não há como extrair a veracidade do teor do referido documento.

Aliás, a d. julgadora singular informou nestes autos que no dia 14/12/2020 proferiu decisão determinando a realização de atendimento à vítima pela Equipe Multidisciplinar daquele juízo, a fim de averiguar a voluntariedade de sua manifestação acerca do desinteresse na manutenção das medidas de proteção, especialmente pelo curto espaço de tempo entre a data em que foi requerida e o seu descumprimento, o que até o momento, não foi realizado.

De mais a mais,
a
jurisprudência brasileira é uníssona no sentido de que “
Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas
” (RHC 115.554/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 16/10/2019).

E, em matéria de prova no âmbito penal, os depoimentos prestados pelos policiais sobre atos de ofício realizados durante suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que ocupam, devendo seus dizeres serem tomados como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-los, tanto que, acaso harmônicos com os demais elementos probatórios, prestam-se, inclusive, para subsidiar a condenação,
ex vi

Enunciado n.o 8
do Incidente
de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

Assim, o contexto dos autos indica a existência de elementos suficientes do possível envolvimento do paciente com os delitos imputados, a impedir que as teses defensivas de negativa de autoria e de ausência de materialidade delitiva sejam acolhidas na via eleita, mesmo porque o entendimento firmado nesse eg. Sodalício, materializado no
Enunciado orientativo n.o 42
da TCCR, é no sentido de que
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Cabe frisar, ainda, que em razão da natureza processual da prisão preventiva, que não é definitiva, mas apenas provisória, a verificação da sua justa causa pauta-se em um juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que à d. autoridade judiciária é imperativo tão somente a exposição do substrato probatório mínimo que evidencie a ocorrência de um delito e seu provável autor, como ocorre na hipótese versada.

Nesse sentido a Corte Cidadã já se pronunciou, ao afirmar que
“
De todo modo, ‘não cabe, em sede habeas corpus, proceder ao exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória" (STF, Segunda Turma, RHC n. 123.812/DF, relator Ministro Teori Zavascki, DJe 17/10/2014)”

(AgRg no HC 578.824/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 04/08/2020).

Como se não bastasse, nas informações prestadas ressai que pelos delitos ora em análise o paciente já foi denunciado, sendo a peça acusatória recebida em 07/12/2020.

Logo, não há como analisar a alardeada inocência do increpado e a alegação de falta de prova da materialidade delitiva na ação mandamental, uma vez que este exercício exigiria o afastamento do suporte fático-probatório em que se funda a acusação, impossível de ocorrer na estreita e célere via do
mandamus
.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, “
Vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a imposição da prisão preventiva implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
” (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019) - grifei.

Por consequência, sendo vedado na via eleita o exame das teses intrinsicamente vinculadas ao mérito da ação penal, como as aventadas ausência de indícios de autoria e prova da ocorrência do crime imputado, ante a vedação à produção de provas, tais matérias devem ser levadas à análise pelo d. juízo natural da causa, a serem apreciadas durante a instrução criminal da ação penal ajuizada em 1o grau, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em sendo assim, na linha do que afirmou a d. autoridade tida por coatora, considero que existem elementos suficientes indicando o provável envolvimento do encarcerado no cometimento dos delitos imputados, e concluo inexistirem razões para considerar a ilegalidade da sua prisão preventiva à conta da alardeada ausência do
fumus comissi delicti
.

2.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Lado outro, analisando detidamente o pronunciamento judicial combatido, verifico que a medida segregatícia encontra lastro na hipótese autorizadora do
art. 313, inc. III, do CPP,
pois, conquanto devidamente intimado acerca da fixação das providências de proteção à vítima, o favorecido nessa ordem teria as descumprido, frequentando o local de trabalho da ex-convivente e, ainda, supostamente a agredindo fisicamente, a evidenciar a indispensabilidade de seu encarceramento provisório para tutelar a execução de tais medidas.

Quanto ao
fumus comissi delicti
,
como bem frisado no tópico anterior,
restou esclarecido nos elementos contidos no caderno investigativo, em especial nas declarações colhidas na repartição policial, que dão conta da suposta prática pelo paciente dos delitos tipificados no
art. 24-A da Lei n.o 11.340/06 e no art. 129, §9o, do CP contra sua ex-companheira.

E, pertinente ao
periculum libertatis,

ressai das razões de decidir a necessidade da medida extremada para a
garantia da ordem pública
, nesta incluída a integridade física e psíquica da ofendida, que, aparentemente, vem sofrendo constantemente com práticas agressivas perpetradas, em tese, por seu ex-convivente, o qual demonstra um comportamento reiterado de violência doméstica e familiar, inclusive, com o desrespeito às ordens judiciais, pois, mesmo admoestado de que o descumprimento das medidas protetivas de urgência poderia ensejar o decreto de sua prisão preventiva, ao que tudo indica, não conteve o seu espírito agressor e supostamente voltou a cometer novas condutas ilícitas contra a vítima.

Logo, resta induvidoso que a custódia provisória do paciente se apresenta indispensável para garantir a execução das providências de proteção à ofendida e salvaguardar a segurança dela, pois revela-se como única medida cautelar capaz de, nesse momento, conter a periculosidade social que aparenta ter o increpado, fazendo-o cessar
as importunações e condutas agressivas em face de sua ex-companheira.

Forte em tais razões, conclui-se que a decisão objurgada está idoneamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que demonstram
o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, com a satisfação dos requisitos e pressupostos legais previstos no nos artigos 312 e 313 do CPP, por haver um perigo real de que, em liberdade, o favorecido nessa ordem gere prejuízos futuros à ofendida e ao meio social, o que compatibiliza a medida extremada com o princípio da presunção de inocência, que foi excepcionado a bem da ordem pública.

Nesse sentido:
"Conforme a regra insculpida no art. 313, III, do Código de Processo Penal, nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, caberá a prisão preventiva para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência, quando essas, em si, se revelarem ineficazes para a tutela da mulher"
(STJ: HC 551.591/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe 21/2/2020) – destaquei.

Por consequência, não vislumbro motivos para revogar a medida constritiva imposta ao paciente ou substituí-la por
cautelares menos severas, dispostas no art.

319 do CPP
, as quais se mostram insuficientes para conter o espírito agressor que aparentemente possui contra sua ex-convivente.

Com isso, a prisão preventiva se apresenta como providência indispensável para dar efetividade à atuação do sistema da Justiça, com a vinculação do sujeito ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social, impedindo-o de reiterar no cometimento de condutas criminosas, de modo que as restrições menos gravosas seriam inócuas para garantir a ordem social e a segurança da vítima.

Tratando do tema, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “
o reiterado descumprimento das medidas protetivas impostas demonstra que outras providências previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
” (HC 546.829/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Friso, ainda, que a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que o favorecido nessa ordem se encontra
enclausurado cautelarmente a bem da ordem pública, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP,
in verbis
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E, estando bem delineada a indispensabilidade da prisão preventiva, com a demonstração do
periculum libertatis
, os predicados pessoais positivos eventualmente ostentados pelo paciente se apresentam insuficientes para lhe garantir a almejada liberdade,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
GERVAN MARQUES DOS REIS
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021